Tribunal: STF
Processo: HC 203897
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA QUE, CASO EXISTENTE, SERIA IMPUTÁVEL À PRÓPRIA ATUAÇÃO DA DEFESA. DESLINDE DA AÇÃO PENAL QUE SE AVIZINHA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal, eis que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha.



    2. Agravo regimental desprovido.